Tribunal: TJMT
Processo: 1001302-81.2022.8.11.0038
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001302-81.2022.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

Decorrente de Violência Doméstica
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

GUSTAVO GUERREIRO DOS SANTOS - CPF: 034.387.131-95 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERSON RIBEIRO GARCIA - CPF: 621.819.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES DE PAULA ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES ROSA - CPF: 695.957.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 411.521.741-34 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA DOS SANTOS JACINTO - CPF: 871.361.201-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA THAIS TURIBIO DE BRITO - CPF: 063.441.081-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA MARCHI - CPF: 018.916.051-94 (VÍTIMA)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. AMEAÇA. ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE RESULTADO NATURALÍSTICO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA OU DA PARTE OFENDIDA
. TEMA 983 DO STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de ameaça, por duas vezes, à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A Defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta e, subsidiariamente, o afastamento da reparação civil.

II. Questão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão:
I.
saber se a prova produzida é suficiente para manter a condenação pelo crime de ameaça, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; e
II.
saber se é possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, sem pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.

III. Razões de decidir:

3.
A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, especialmente pelas declarações firmes e coerentes das vítimas, em sintonia com a escuta especial da menor e com os depoimentos dos policiais militares, um dos quais presenciou ameaças proferidas inclusive no interior da delegacia.

4.
Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando alinhada aos demais elementos constantes dos autos.

5.
O crime de ameaça é formal e instantâneo, consumando-se com a intimidação da vítima ou com a idoneidade intimidativa da conduta, sendo desnecessária a ocorrência de resultado naturalístico.

6.
A posterior retratação judicial de uma das ofendidas não afasta a condenação, quando o conjunto probatório remanescente evidencia, de forma segura, a prática delitiva.

7.
A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada, pois a denúncia não formulou pedido expresso nesse sentido, nem houve requerimento da parte ofendida, em desconformidade com a tese firmada no Tema 983 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantida a sentença nos demais termos.

Teses de julgamento:

“
I.
nos crimes de ameaça praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra das vítimas, quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, é suficiente para amparar a condenação.
II.
o crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a intimidação da vítima ou com a idoneidade intimidativa da conduta, sendo desnecessário resultado naturalístico.
III.
a retratação posterior da ofendida não afasta a condenação quando o conjunto probatório demonstra de forma segura a autoria e a materialidade delitivas.
IV.
é incabível a fixação de indenização mínima por danos morais, em sentença penal condenatória, sem pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147, caput. CPP, art. 387. CPP, art. 577. CP, art. 107. Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, AP N.U 0002234-79.2013.8.11.0013, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 23.07.2019; STJ, AgRg no REsp 2131931/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2024, DJe 20.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2206639/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 20.02.2024, DJe 23.02.2024; STJ, REsp 1675874/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018, DJe 08.03.2018.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GUSTAVO GUERREIRO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que o
condenou pelo
crime de ameaça
, por duas vezes
, à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de reparação de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) art. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006 (ID. 318494934).

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta, em síntese:
I.
pela absolvição do apelante, argumentando que a condenação estaria “
exclusivamente fundamentadas nos depoimentos prestados pelas vítimas
” [sic] e que não haveria provas de “
existência de ameaça séria, concreta, idônea e capaz de incutir temor fundado às vítimas
” [sic], razão pela qual sustenta que “
revela-se absolutamente atípica a conduta imputada
” [sic];
II.
subsidiariamente, o afastamento da indenização por danos morais, alegando que não teria sido demonstrado o prejuízo sofrido pela vítima, tampouco aferida a sua situação econômica mediante “instrução processual a respeito” (ID. 318494959).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do apelo (ID. 318494961).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 344668356), opina pelo
parcial provimento
do recurso, em manifestação assim sintetizada:

“Recurso de Apelação Criminal. Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Ameaça. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Inviabilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Requerido o afastamento ou a redução do valor estipulado a título de reparação de danos. Possibilidade. Diante da ausência de pedido expresso na Denúncia, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização. Pelo parcial provimento do recurso.”

É o relatório.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara Criminal

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, recurso manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificando hipótese de extinção de punibilidade retroativa (CP, art. 107),
CONHEÇO
do recurso de apelação.

Narra a denúncia que:

“[...]
FATO 1
- Consta das investigações que no dia 09/11/2022, por volta das 22h00min, na residência particular situada na Rua Dez, bairro Indiavaí, Município de Indiavaí-MT, o denunciado GUSTAVO GUERREIRO DOS SANTOS, com consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, valendo-se de relação de íntimo afeto que possui com sua companheira Ana Paula Marchi, ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe lesões corporais.

FATO 02
- Ressai das investigações que nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado GUSTAVO GUERREIRO DOS SANTOS, com consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, com palavras, sua companheira Ana Paula Marchi e sua vizinha Tálita Thais Turibio de Souza de causar-lhes mal injusto e grave. Restou apurado que GUSTAVO GUERREIRO DOS SANTOS e a vítima Ana Paula Marchi mantem um relacionamento conjugal a cerca de 07 (sete) meses. No dia dos fatos, GUSTAVO GUERREIRO DOS SANTOS por discussão de menor importância com a vítima, lhe agrediu fisicamente, causando hematomas e escoriações em seus braços e sua face, consoante Auto de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico (ID 104048698 – pág. 37/38). Extrai-se ainda do caderno investigativo, que na data dos fatos, em razão da discussão de menor importância, o acusado ameaçou de esfaquear o filho da vítima de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, bem como de matá-la. Nesse sentido, a vítima acionou a Guarnição da Polícia Militar, ocasião em que se deslocaram a residência da ofendida. Ato posterior, no momento em que o denunciado GUSTAVO estava sendo preso este proferiu a vizinha e vítima Tálita Thais Turibio de Souza: “na hora que eu sair você vai ver”, oportunidade em que direcionou o olhar à filha da ofendida de 04 (quatro) anos de idade (ID 104046824 – pág. 1/2). Assim agindo, o denunciado
GUSTAVO GUERREIRO DOS SANTOS
praticou os crimes previstos no art. 129, § 9º e art. 147, caput,
por duas vezes
, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, razão pela qual requer que a presente seja recebida, registrada e autuada, para determinar sua citação, para responder à acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), e em seguida, designar data para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas do rol abaixo ofertado e seu interrogatório, até final condenação (art.

399 e s. do CPP).”
(ID. 318494861).

Regularmente processada a ação penal, o Juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] Compulsando os autos, noto que a materialidade delitiva e autoria do crime art. 147, caput, por duas vezes, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06 restou suficientemente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 104046813), Boletim de Ocorrência (76.3.2022.17792), pelos depoimentos em solo policial (ID 104046816 a 104046824) e pela decisão (ID 104048700) que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. [...] Observando-se o depoimento das vítimas, juntamente com as demais provas coligidas aos autos, é possível extrair elementos suficientes para comprovação da autoria e materialidade do crime art. 147, caput, por duas vezes, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06. Sendo que o artigo 147, caput, do Código Penal, tipifica a conduta de ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. No caso em tela, ficou claramente demonstrada pelo depoimento da vítima Tálita que o acusado proferiu ameaças em solo policial para ela e para a vítima Ana Paula Marchi, dando a entender que quando saísse da cadeia iria ter um acerto de conta com as duas, pois acreditava que elas seriam as causadoras da prisão. Ademais, tal afirmação é corroborada com o depoimento do Policial Militar que estava junto na sala e escutou o agressor deferindo as ameaças. [...]”

4.

DISPOSITIVO

Assentes tais premissas, com supedâneo no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o fim de condenar Gustavo Guerreiro dos Santos, devidamente qualificado, como incurso nas penas do artigo 147, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, à pena de 01 (um) mes de detenção, em regime inicial aberto, negado a substituição por restritiva de direitos e suspensão condicional da pena, autorizado recorrer em liberdade. Entretanto, julgo EXTINTA a punibilidade devido o cumprimento integral da pena do acusado, na qual foi preso preventivamente desde a data de 9 de novembro de 2022 à 08 de fevereiro de 2023, conforme id. 104046814 e 116066723.

Ademais, julgo IMPROCEDENTE e absolvo o réu Gustavo Guerreiro dos Santos pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, visto que, não há materialidade para comprovar as agressões. [...]

Considerando a ocorrência e extensão dos danos morais, as circunstâncias do fato, a gravidade do constrangimento experimentado pelas vítimas, bem como a necessidade da observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a compensação pelos danos sofridos. [...]”
(ID. 318494934).

Pois bem.

A pretensão absolutória formulada pela Defesa
não merece guarida
.

Na fase policial, foram ouvidos
ANA PAULA MARCHI
, vítima (ID. 318494436),
NICOLLY GABRIELLY MARCHI
, filha da vítima (ID. 318494427), CHARLES ROSA, policial militar (ID. 318494420), GERSON RIBEIRO GARCIA, policial militar (ID. 318494422), REGINA DOS SANTOS JACINTO, conselheira tutelar (ID. 318494423), JANETE RIBEIRO DE CASTRO, conselheira tutelar (ID. 318494425), TÁLITA THAIS TURIBIO DE SOUZA, testemunha e também vítima (ID. 318494428) e GUSTAVO GUERREIRO DOS SANTOS, apelante (ID. 318494439).

Em Juízo, colheram-se as declarações da ofendida
ANA PAULA MARCHI
(Mídias-ID. 318494913), das testemunhas
TÁLITA THAIS TURIBIO DE SOUZA
(Mídias-ID. 318494909),
CHARLES ROSA
(Mídias-ID. 318494911),
GERSON RIBEIRO GARCIA
(Mídias-ID. 318494912), e
JANETE RIBEIRO DE CASTRO
(Mídias-ID. 318494908), e procedeu-se ao interrogatório do apelante (Relatório de Mídias-ID. 309182891).

As vítimas
ANA PAULA MARCHI
e
TÁLITA THAIS TURIBIO DE SOUZA
, em sede policial (ID. 318494436; ID. 318494428), descreveram, coerentemente, terem sido ameaçadas de morte pelo apelante, além de descrever que ele verbalizava que iria “
esfaquear o seu filho de 01 ano e quatro meses, bem como de matá-las
”, depoimentos esses ratificados em juízo conforme (Mídias - ID. 318494909; ID. 318494913).

As declarações seguras e coerentes das ofendidas estão fortemente corroboradas pelo depoimento da menor
NICOLLY GABRIELLY MARCHI BRANDÃO
(filha da vítima Ana Paula Marchi), realizado mediante escuta especial (ID. 318494427), que afirmou ter medo do apelante porque “
ele era bastante agressivo e fazia ameaças de morte
”.

Da mesma forma, os relatos do policial militar
CHARLES ROSA
, em ambas as fases da persecução penal, confirmam a autoria delitiva, pois o agente público relata ainda ter presenciado o apelante ameaçando as vítimas, inclusive no interior da Delegacia (ID. 318494420 e Mídias-ID. 318494911).

No caso em análise,
as ameaças resultaram em patente sensação de insegurança e mal-estar
, tanto que as vítimas procuraram tutela estatal e representaram criminalmente contra o apelante conforme se depreende dos documentos (ID. 318494437; ID. 318494429), de modo que esses atos voluntários evidenciam o temor necessário para a configuração do ilícito.

Nesse sentido, destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“[...]
Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado
[...]
está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.
”
(TJMT, AP N.U 0002234-79.2013.8.11.0013, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 23.07.2019).

Com efeito, a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística.

Nesse sentido, colaciono julgados recentes que corroboram essa tese:

"[...] é firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "
o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
" (HC n. 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 1º/8/2018). Precedentes. [...]"
(STJ - AgRg no REsp: 2131931 SP 2024/0099816-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento:
13/08/2024
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
20/08/2024
).

Outrossim, é cediço que, no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória (conforme orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ), notadamente quando coerentes as circunstâncias que cercaram a infração penal e aliadas a outros elementos de convicção, a compreender meio idôneo para justificar a condenação. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

"[...]
3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
. [..]"
(STJ - AgRg no AREsp: 2206639 SP 2022/0284686-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2024).

Registre-se que a retratação da ofendida
ANA PAULA MARCHI
, operada posteriormente em Juízo,
não tem o condão de afastar o édito condenatório
vez que os depoimentos e demais elementos probatórios constantes dos autos confirmaram indubitavelmente as ameaças proferidas pelo apelante.

Logo, restando evidenciado o dolo do agente e o fundado temor causado,
impõe-se preservar a condenação do apelante pelo crime do art. 147,
caput
, do Código Penal
.

Lado outro, no tocante ao pedido subsidiário de exclusão da reparação civil, a Defesa tem razão.

Compulsando a denúncia oferecida na origem (ID. 318494861), constata-se que o órgão do Ministério Público
não formulou pedido expresso de fixação de indenização mínima por danos morais
.

Como bem pontuado pela PGJ
, “
a fixação de indenização por danos morais, sem pedido expresso do Ministério Público ou da ofendida, contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 983 dos recursos repetitivos
” (ID. 344668356).

Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.643.051/MS e nº 1.675.874/MS sob a sistemática dos repetitivos (Tema 983), consolidou a seguinte tese:

“[...]
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.” (STJ - REsp: 1675874 MS 2017/0140304-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

A exigência de pleito expresso na exordial acusatória visa garantir ao réu o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa
sobre a pretensão indenizatória.

No presente caso, a denúncia foi omissa quanto a tal pedido.
Desse modo, a condenação
ex officio
ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) revela-se indevida, devendo ser integralmente afastada
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026